Tribunal: STF
Processo: HC 220280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, em favor de Cauê Alarcon contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 771.437/SC.



          Colho da decisão impugnada: 



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 417 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



     Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 681/684. 



    No presente writ, o impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, em razão de violação de domicílio.



     Pondera que os policiais teriam cumprido o mandado de busca e apreensão em endereço diverso do constante no documento, não obstante ausência de justa causa para ingresso na residência do paciente. 



    Aduz que o réu faz jus à detração penal, devendo ser descontado da reprimenda imposta o período em que permaneceu preso preventivamente - qual seja, 4 meses -, com a consequente fixação do regime aberto.



     Sustenta ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal de modo que a negativa do recurso em liberdade não estaria suficientemente justificada.



     Requer, assim, em liminar e no mérito, a anulação da ação penal ou a aplicação da detração e a expedição de alvará de soltura, se for o caso com aplicação. “ (eDOC 4, p.1)



    A Defesa alega a ocorrência de invasão a domicílio, visto que não haveria mandado de busca e apreensão, valendo-se somente de suposta delação de sua cônjuge. (eDOC 1, p.18 – 37)



    Alega, também, que o juízo singular deixou de realizar a detração quando da fixação de regime (eDOC 1, p.38 - 47)



    Por fim, arrazoa uma incompatibilidade entre o regime ao qual o paciente foi sujeitado com a negativa de recorrer em liberdade (eDOC 1, p.48 – 53)



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos. 



    Em relação a alegação de invasão à domicílio, não vislumbro, na estreita via do habeas corpus, possibilidade de acatar, pois demandaria um revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição da via eleita. Cito precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com 
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal,(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC 92.887, rel. 
Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012) 



    A jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verifica-se jurisprudência unânime de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau. (HC 130.773, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015)



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório”. (HC 183.677, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. (HC 138.122, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 185.181 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.7.2020)



    No mesmo sentido, recentemente: HC 200.564/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2021 e HC 191.908 AgR/RJ, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021.



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero, o que não é hipótese dos autos aqui em análise. 



    Ante o exposto, concedo a ordem parcialmente do presente habeas corpus para, mantida a condenação e seus efeitos, revogar a prisão preventiva do paciente, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se determinadas motivadamente pelo juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente